Tribunal: TJES
Processo: 5000058-85.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Warrant
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-85.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADEIREIRA PAULINO LTDA
RECORRIDO: SUANI GOMES RANGEL
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. ART. 239, CPC. ÔNUS DO AUTOR. INÉRCIA MESMO APÓS SER INTIMADO PARA APRESENTAR ENDEREÇO REGULAR.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que firmou um negócio jurídico com o requerido referente à compra de chapas de madeira. Os materiais foram direcionados ao estabelecimento comercial do réu e serviram de matéria prima para construção de pias e outros materiais que são comercializados no estabelecimento da empresa demandada, perfazendo um valor de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais), o qual não foi devidamente pago.

Nas razões recursais (ID 2836911), o autor requer a anulação da sentença, defendendo que a realização de buscas pelos sistemas indicados possibilita a localização dos devedores e a possibilidade de satisfação do crédito e a consulta pleiteada busca evitar a eternização da execução e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos perseguidos. Por fim, aduz que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de deferimento de consulta ao sistema INFOJUD antes do esgotamento das diligências por parte do exequente.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar. Isso porque, convém destacar que o juízo a quo, antes de extinguir o feito, determinou a intimação do Recorrente para se manifestar sobre a imprescindível indicação do endereço atualizado da parte ré, mas manteve-se inerte, bastando-se a requerer apenas a aplicação do INFOJUD.

Neste sentido:

“2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. Constatado que o exequente não logrou indicar o endereço das executadas, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.” Acórdão 1252559, 00043036320158070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.

À vista disso, em observância à segurança jurídica, a apreciação do presente feito com base nas alegações unilaterais da parte autora, sem a citação válida e regular da ré, atentaria contra os dispositivos constitucionais e legais que tratam de questões afetas ao contraditório e à ampla defesa, sendo qualquer julgamento anterior realizado nulo de pleno direito.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Consigno ainda que é atribuição da parte autora empreender meios cabíveis para localizar e indicar o endereço da parte requerida, tendo em vista que as diligências dos artigos do 256, §3º e 319, §1º do CPC, são incompatíveis com o princípio da celeridade que rege a Lei 9.099/95, levando-se em consideração que haverá atraso demasiado no fato de serem pesquisados endereços das partes em se tratando de Juizados Especiais.
”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)